Tribunal: TJMT
Processo: 1005859-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005859-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARACELY LUDMILA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 026.549.791-48 (APELANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (APELADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), ARACELY LUDMILA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 026.549.791-48 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (APELANTE), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA FEDERAÇAÃO DA UNIMEDS DA AMAZÔNIA, POR DESERÇÃO, E DESPROVEU O DE ARACELY LUDMILA DA SILVA NOGUEIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. LIPOASPIRAÇÃO COM LIPOENXERTIA, MASTOPEXIA COM PRÓTESE E GLUTEOPLASTIA COM PRÓTESES DE GLÚTEOS. PROCEDIMENTOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE ESTÉTICA NO CASO CONCRETO. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio, pela operadora de plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos de natureza reparadora, com exclusão daqueles de finalidade estética. Reconhecida a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os procedimentos cirúrgicos indicados possuem natureza estética ou reparadora e se são de cobertura obrigatória; (ii) definir os efeitos da rescisão contratual superveniente quanto à obrigação de custeio; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da negativa parcial de cobertura.

III. Razões de decidir

3. Indeferido o benefício pleiteado pela operadora de saúde e regularmente intimada para recolher o preparo recursal, a ausência de comprovação tempestiva do respectivo recolhimento implica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

4. O cancelamento voluntário do plano de saúde pela beneficiária no decorrer da demanda não acarreta perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, quando a recusa de cobertura se deu enquanto o vínculo contratual ainda estava em vigor.

5. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1069, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

6. Os procedimentos de lipoaspiração com lipoenxertia, mastopexia com prótese e gluteoplastia com prótese apresentam finalidade preponderantemente estética, carecendo de comprovação de funcionalidade reparadora no caso concreto.

7. A mera negativa de cobertura, por si só, não gera dano moral, sendo necessário verificar se a conduta ilícita extrapolou o mero inadimplemento contratual e gerou abalo aos direitos de personalidade do segurado, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da operadora não conhecido, por deserção. Recurso da autora desprovido.

Tese firmada
:

“1. O direito à cobertura de procedimento cirúrgico se constitui no momento da solicitação, desde que vigente o vínculo contratual. 2. Procedimentos pós-bariátricos com finalidade estética, não demonstradamente reparadora, não se submetem à cobertura obrigatória dos planos de saúde. 3. A negativa de cobertura pautada em interpretação razoável do contrato e anterior à pacificação da matéria pelo STJ não configura, por si, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 6º; L. 9.656/1998, art. 10, II e § 13; CPC, art. 1.007, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1069; TJMT, Ap. Cív. nº 1004644-83.2021.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, de um lado, por ARACELY LUDMILA DA SILVA NOGUEIRA, e, de outro, por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 1005859-34.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse as cirurgias de abdominoplastia, coxoplastia anterior e posterior e braquioplastia, excluindo da condenação os procedimentos reputados de natureza exclusivamente estética, bem como reconheceu a sucumbência recíproca, com fixação de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte (cf. id. n° 324977887).

No recurso interposto pela autora ARACELY LUDMILA DA SILVA NOGUEIRA, sustenta se que a sentença deve ser reformada para reconhecer a obrigatoriedade de custeio integral de todos os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente, inclusive aqueles afastados pelo Juízo sob o fundamento de caráter estético.

Afirma que é beneficiária de plano de saúde e que, após a realização de cirurgia bariátrica, passou a apresentar excesso significativo de pele em diversas regiões do corpo, circunstância que ocasiona desconforto físico, limitações funcionais, dificuldades de locomoção, inflamações recorrentes, assaduras, infecções cutâneas e prejuízos à higiene pessoal.

Aduz que os procedimentos cirúrgicos indicados pelo profissional responsável possuem finalidade reparadora e funcional, sendo necessários para a recomposição da integridade física e para a prevenção de agravamentos do quadro clínico, não se confundindo com cirurgias meramente estéticas. Sustenta que os laudos e relatórios médicos juntados aos autos demonstram a necessidade do tratamento proposto, bem como a correlação direta entre as cirurgias indicadas e o restabelecimento da saúde da paciente.

Afirma que a negativa parcial de cobertura viola o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, além de contrariar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente. Sustenta que a exclusão de parte dos procedimentos compromete a eficácia do tratamento prescrito, fragmentando o ato terapêutico e impondo à consumidora ônus desproporcional.

Defende, ainda, que o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado para restringir tratamentos necessários à preservação da saúde, sobretudo quando há expressa indicação médica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz. Aduz que a manutenção da sentença, tal como proferida, resulta em indevida limitação da cobertura contratual e em violação ao direito fundamental à saúde.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a operadora ao custeio integral de todos os procedimentos cirúrgicos prescritos, bem como à revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. id. n° 324977889).

Por sua vez, no recurso interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, sustenta se, de forma geral, a inexistência de responsabilidade pelo custeio dos procedimentos deferidos na sentença, ao argumento de que a parte autora era beneficiária de plano coletivo por adesão, administrado por terceiro, e que teria ocorrido a rescisão do contrato coletivo anteriormente à realização das cirurgias.

Defende que, em contratos dessa natureza, a operadora não possui ingerência sobre a manutenção do vínculo do beneficiário, postulando a concessão de justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais (cf. id. n° 324977892).

Contrarrazões apresentadas pela ré/apelada vinculada ao id. n° 324977904. Ausente contrarrazões da parte autora/apelada.

Em despacho anterior, determinei a intimação da parte ré/apelante para que comprovasse a alegada hipossuficiência econômica (cf. id. n° 326753999), oportunidade em que se manifestou mediante a juntada de documentos (cf. id. n° 328724353).

O pedido de AJG foi indeferido por decisão deste relator (cf. id. n° 335595352), que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Conforme certidão de id. n° 339469854, decorreu o prazo legal sem que a apelante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA apresentasse o comprovante de pagamento referente às custas processuais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso interposto pela autora reside na definição do caráter reparador ou estético dos procedimentos cirúrgicos excluídos da condenação pelo juízo a quo, bem como na configuração ou não de danos morais decorrentes da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, verifico que a apelante, mesmo após intimada para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, deixou transcorrer in albis o referido prazo, conforme certidão de id. n° 339469854.

Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, quanto à alegação formulada pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA em sede de contrarrazões, no sentido de que a autora não mais ostenta a condição de beneficiária do plano de saúde desde 16/06/2024, em razão da rescisão do contrato firmado entre a operadora e a AEDUC, cumpre ressaltar que tal circunstância é superveniente à propositura da ação e à própria prolação da sentença.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o direito à cobertura de procedimentos médicos se constitui no momento da solicitação, quando o contrato está vigente, não podendo ser afetado por fatos supervenientes como o cancelamento posterior do plano, em aplicação do princípio
tempus regit actum
.

Nesse sentido:

“APELANTE: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADA: MARIA RODRIGUES APELANTE: MARIA RODRIGUESAPELADA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO PELA BENEFICIÁRIA NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO CONSTITUÍDO NO MOMENTO DA NEGATIVA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E APELO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito à cobertura de procedimentos médicos se constitui no momento da solicitação, quando o contrato está vigente, não podendo ser afetado por fatos supervenientes como o cancelamento posterior do plano. Aplicação do princípio tempus regit actum. 2. O cancelamento voluntário do plano de saúde pela beneficiária durante o trâmite processual não configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, quando a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato. 3. Não há dever de indenizar por danos morais quando a negativa de cobertura se deu antes da pacificação do tema pelo STJ (Tema 1069) e com base em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, caracterizando exercício regular de direito. 4. Recurso da autora provido. Recurso da operadora parcialmente provido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046448320218110055, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

No caso em análise, a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato, conforme se verifica do e-mail enviado pela autora em 01/11/2023 (cf. id. n° 324977424), solicitando autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos.

Portanto, o cancelamento posterior do plano não configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

Passo à análise do recurso interposto pela autora ARACELY LUDMILA DA SILVA NOGUEIRA.

A questão central consiste em definir se os procedimentos excluídos da condenação pelo juízo
a quo
(lipoaspiração com lipoenxertia, mastopexia com prótese e gluteoplastia com próteses de glúteos) possuem caráter reparador ou estético.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1069, fixou a seguinte tese:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

No caso em análise, o médico cirurgião plástico Dr. Michel Patrick (CRM/MT nº 4414) prescreveu à autora diversos procedimentos cirúrgicos (cf. id. n° 324977421), contudo, embora o relatório indique a necessidade de remoção de excesso de pele e tecido adiposo para alívio de desconfortos e adequação proporcional do corpo, não há indicação clara e individualizada de que todos os procedimentos solicitados possuam caráter reparador ou sejam indispensáveis à correção de comprometimentos funcionais, impondo-se a distinção em relação àqueles de natureza predominantemente estética.

Para tanto, é fundamental considerar as manifestações técnicas que embasaram o julgamento do Tema 1069 pelo STJ (Recurso Especial n° 1870834/SP, julgado em 09/08/2023), em especial as considerações apresentadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), que trouxe importantes esclarecimentos sobre a natureza dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos.

Analisando o procedimento de
“lipoaspiração com lipoenxertia”
à luz das considerações técnicas da SBCBM, verifico que a entidade esclareceu que "
correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente
".

Além disso, ao tratar especificamente da correção de lipodistrofia trocantérica, a SBCBM afirmou que "
trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo
".

No caso concreto, o procedimento de lipoaspiração com lipoenxertia solicitado pela autora visa à remoção de gordura de determinadas áreas do corpo e sua reinserção nos glúteos, não tendo por finalidade a correção de problemas funcionais decorrentes da cirurgia bariátrica. Conforme o relatório médico de id. n° 324977421, o procedimento é descrito como "
lipo HD com enxerto de gordura nos glúteos
", o que evidencia seu caráter predominantemente estético.

Quanto à “
mastopexia com prótese
”, a SBCBM foi categórica ao afirmar que "
as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
".

No caso em análise, não há comprovação nos autos de que a autora apresente lesões cutâneas ou ortopédicas aptas a justificar a realização de mastopexia com caráter reparador, uma vez que o relatório médico limita-se a mencionar o objetivo de “
aliviar desconforto causado por excesso de pele
”, sendo certo, ainda, que a inclusão de próteses mamárias no procedimento reforça a sua finalidade eminentemente estética.

Em relação à “
gluteoplastia com próteses de glúteos
”, a SBCBM, ao tratar da correção de lipodistrofia de glúteos, esclareceu que "
trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador
".

No caso da gluteoplastia com próteses de glúteos, a finalidade estética mostra-se ainda mais evidente, porquanto o procedimento não se destina à correção de qualquer comprometimento funcional, limitando-se à inserção de próteses com finalidade exclusivamente embelezadora, voltada ao aumento do volume muscular, sem qualquer reparação de função de órgão ou membro.

Importante ressaltar que o art. 10, inciso II, da Lei n° 9.656/98 expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde "
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim
".

Ademais, o § 13 do art. 10 da Lei n° 9.656/98, incluído pela Lei n° 14.454/22, estabelece que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde desde que: I - exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

In casu
, não há comprovação de que os procedimentos excluídos da condenação pelo juízo a quo atendam aos requisitos estabelecidos pelo § 13 do art. 10 da Lei n° 9.656/98.

Por outro lado, os procedimentos de abdominoplastia (sem incluir lipoaspiração e lipoenxertia), coxoplastia anterior e posterior (cruroplastia) e braquioplastia, cuja cobertura foi determinada pelo juízo a quo, possuem caráter reparador, conforme reconhecido pela SBCBM.

Segundo a entidade, a dermolipectomia abdominal (hoje abdominoplastia) tem "
obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc
.".

Quanto à dermolipectomia crural e braquial, a SBCBM afirmou que "
nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada
".

Portanto, correta a sentença ao determinar a cobertura apenas dos procedimentos de caráter reparador (abdominoplastia sem incluir lipoaspiração e lipoenxertia, coxoplastia anterior e posterior e braquioplastia), excluindo aqueles de caráter predominantemente estético (lipoaspiração com lipoenxertia, mastopexia com prótese e gluteoplastia com próteses de glúteos).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que indiquem que a negativa de cobertura tenha causado à autora danos que extrapolem o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ademais, a negativa se deu antes da pacificação do tema pelo STJ (Tema 1069) e com base em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, caracterizando exercício regular de direito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendido que a mera negativa de cobertura, por si só, não gera dano moral, sendo necessário verificar se a conduta ilícita extrapolou o mero inadimplemento contratual e gerou abalo aos direitos de personalidade do segurado.

“ementa: direito civil e consumidor. apelação cível. plano de saúde. obrigação de fazer. procedimentos pós-bariátricos. caráter reparador. negativa de cobertura indevida. ausência de dano moral. honorários advocatícios. reforma parcial da sentença. recurso parcialmente provido e recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por beneficiária de plano de saúde contra a operadora, determinando o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos com caráter reparador.

2. A autora pleiteia majoração dos honorários advocatícios, enquanto a operadora argui nulidades processuais, alega ausência de cobertura contratual e pleiteia redistribuição da sucumbência.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem natureza estética ou reparadora, e, portanto, se são de cobertura obrigatória; (ii) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e suposto vício no laudo pericial; (iii) definir a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios, diante da mensurabilidade do proveito econômico obtido.

iii. razões de decidir

4. Constatado, com base no laudo pericial e nas prescrições médicas, que os procedimentos possuem caráter reparador, funcional e terapêutico, não podendo ser qualificados como exclusivamente estéticos.

5. A negativa de cobertura se mostrou abusiva, por contrariar a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1069), que reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando indicadas pelo médico assistente.

6. Não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade do laudo pericial, uma vez que houve manifestação da parte interessada, sendo o laudo técnico fundamentado e suficiente para formação do convencimento judicial.

7. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, ante a inexistência de comprovação de violação a direito da personalidade, caracterizando-se mero inadimplemento contratual.

8. A verba honorária foi equivocadamente fixada com base no § 8º do art. 85 do CPC, embora o proveito econômico fosse mensurável, o que impõe a aplicação do § 2º do mesmo artigo.

9. Não há sucumbência recíproca, uma vez que a improcedência do pedido de danos morais não compromete a procedência substancial da obrigação de fazer, devendo prevalecer a responsabilidade integral da operadora pelos ônus sucumbenciais.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso da autora provido em parte para majorar os honorários advocatícios. Recurso da operadora desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando indicada por profissional médico, constitui etapa essencial do tratamento da obesidade mórbida e deve ser custeada pela operadora do plano de saúde. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, quando o valor do proveito econômico for mensurável.””

(N.U 1007398-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que desproveu recurso de apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; (ii) saber se o acórdão embargado contém erro de fato sobre o resultado de agravo de instrumento anteriormente julgado.

III. Razões de decidir:

3. A omissão quanto aos honorários advocatícios recursais restou configurada, sendo obrigatória a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC quando o recurso é integralmente desprovido.

4. Não houve erro de fato no acórdão embargado, que se referiu corretamente ao primeiro agravo de instrumento (RAI 1018833-03.2022.8.11.0000) provido em favor da autora, e não ao segundo agravo desprovido mencionado pela embargante.

5. A documentação médica apresentada nos autos era suficiente para demonstrar a natureza reparadora dos procedimentos, não havendo necessidade de perícia técnica complementar conforme jurisprudência do STJ.

6. A recusa de cobertura de procedimentos com clara indicação médica extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando conduta que justifica a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos da autora acolhidos e embargos da operadora rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso de apelação é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 2. A indicação médica idônea, acompanhada de documentação técnica consistente, é suficiente para demonstrar a natureza reparadora de cirurgias pós-bariátricas, dispensando perícia complementar."”

(N.U 1027475-56.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025)

Assim, não há que se falar em danos morais indenizáveis no caso em análise.

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, em razão da deserção, e nego provimento ao recurso interposto por ARACELY LUDMILA DA SILVA NOGUEIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026